Tribunal: STJ
Processo: 5029707-78.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843535 - RS (2025/0024601-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL DINIZ DA COSTA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AMERICA COMERCIO DE POLIMEROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LAURI SCHNEIDER - RS013829
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE
POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL.
DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO
ART. 110
DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO PROCESSUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por Gabriel Diniz da Costa contra decisão que
não admitiu recurso especial manejado em face de acórdão que,
em sede de agravo de instrumento, manteve a necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para redirecionar cumprimento de sentença aos sócios da
executada, sociedade empresária extinta por liquidação voluntária
em 2015.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.080 do Código
Civil e 110 do CPC, defendendo a possibilidade de sucessão
processual dos sócios, por equiparação da extinção da pessoa
jurídica à morte da pessoa natural, independentemente da
instauração do incidente de desconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da
extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, o
redirecionamento da execução em face dos sócios depende da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica ou se pode ocorrer pela via da sucessão processual
prevista no
do CPC.
art. 110
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa
natural, autoriza a sucessão processual nos termos do
do
art. 110
Documento eletrônico VDA52025611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 79aff4e9-2cf6-44cb-9059-d85d859da68f

dispensando a instauração do incidente de
CPC/2015,
desconsideração da personalidade jurídica (REsp 2.082.254/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
15/9/2023)
5. A orientação do STJ distingue as hipóteses de sucessão
processual,
aplicável
à
extinção
da
sociedade,
da
desconsideração da personalidade jurídica, esta última cabível
quando se busca responsabilizar sócios ou administradores em
razão de abuso ou confusão patrimonial (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.716.079/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.
2/8/2019)
6. A exigência de instauração do incidente de desconsideração, no
caso de sociedade regularmente extinta por liquidação voluntária,
contraria o entendimento consolidado de que, havendo sucessão
patrimonial, os sócios podem ser chamados ao processo
independentemente de incidente, observados os limites da
responsabilidade (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.124.448/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
24/8/2023)
7. No caso concreto, restou comprovada a extinção da sociedade
sem quitação integral do passivo, o que autoriza a inclusão dos
sócios no polo passivo da execução, por sucessão, nos limites do
patrimônio recebido em liquidação, sem necessidade de
instauração do incidente de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que
o juízo de origem analise o pedido de sucessão processual
independentemente
da
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 79aff4e9-2cf6-44cb-9059-d85d859da68f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843535 - RS (2025/0024601-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL DINIZ DA COSTA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AMERICA COMERCIO DE POLIMEROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LAURI SCHNEIDER - RS013829
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE
POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL.
DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO
ART. 110
DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO PROCESSUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por Gabriel Diniz da Costa contra decisão que
não admitiu recurso especial manejado em face de acórdão que,
em sede de agravo de instrumento, manteve a necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para redirecionar cumprimento de sentença aos sócios da
executada, sociedade empresária extinta por liquidação voluntária
em 2015.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.080 do Código
Civil e 110 do CPC, defendendo a possibilidade de sucessão
processual dos sócios, por equiparação da extinção da pessoa
jurídica à morte da pessoa natural, independentemente da
instauração do incidente de desconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da
extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, o
redirecionamento da execução em face dos sócios depende da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica ou se pode ocorrer pela via da sucessão processual
prevista no
do CPC.
art. 110
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa
natural, autoriza a sucessão processual nos termos do
do
art. 110
Documento eletrônico VDA51785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 0bf7cbce-bc7c-466f-8b1f-1ce6ec6719bc

dispensando a instauração do incidente de
CPC/2015,
desconsideração da personalidade jurídica (REsp 2.082.254/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
15/9/2023)
5. A orientação do STJ distingue as hipóteses de sucessão
processual,
aplicável
à
extinção
da
sociedade,
da
desconsideração da personalidade jurídica, esta última cabível
quando se busca responsabilizar sócios ou administradores em
razão de abuso ou confusão patrimonial (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.716.079/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.
2/8/2019)
6. A exigência de instauração do incidente de desconsideração, no
caso de sociedade regularmente extinta por liquidação voluntária,
contraria o entendimento consolidado de que, havendo sucessão
patrimonial, os sócios podem ser chamados ao processo
independentemente de incidente, observados os limites da
responsabilidade (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.124.448/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
24/8/2023)
7. No caso concreto, restou comprovada a extinção da sociedade
sem quitação integral do passivo, o que autoriza a inclusão dos
sócios no polo passivo da execução, por sucessão, nos limites do
patrimônio recebido em liquidação, sem necessidade de
instauração do incidente de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que
o juízo de origem analise o pedido de sucessão processual
independentemente
da
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo Gabriel Diniz da Costa contra decisão que não
conheceu do recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 63):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA OS
SÓCIOS DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 1.080 do Código Civil e 110 do Código de Processo
Civil (fls. 73).
Quanto à suposta ofensa ao
do Código Civil, sustenta que a
art. 1.080
extinção da sociedade por liquidação voluntária, em 2015, sem a quitação dos débitos,
Documento eletrônico VDA51785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 0bf7cbce-bc7c-466f-8b1f-1ce6ec6719bc

autoriza a responsabilização dos sócios, por sucessão do passivo, no limite do que
receberam na partilha, devendo ser incluídos no polo passivo do cumprimento de
sentença (fls. 73-76).
Argumenta, também, que o
do Código de Processo Civil permite
art. 110
a sucessão processual por analogia, porque a extinção da pessoa jurídica equivale à
morte da pessoa natural, dispensando a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica (fls. 73-76).
Além disso, teria violado a orientação da Súmula 435 do Superior Tribunal
de Justiça, ao não reconhecer a dissolução irregular como fundamento para o
redirecionamento, porquanto “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (fls. 74).
Alega que houve longa frustração de meios executivos (inatividade
comprovada em declarações de imposto de renda; baixa cadastral na Receita
Estadual; ausência de vínculos financeiros em consulta via BacenJud; ofício
informando liquidação voluntária; extinção em 2015), o que teria sido demonstrado, no
caso, por documentos e diligências descritos nas razões (fls. 70-75).
Haveria, por fim, violação aos arts. 1.080 do Código Civil e 110 do Código
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem exigiu a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento aos sócios,
sem considerar a distinção entre sucessão processual e desconsideração e os
elementos probatórios juntados (fls. 73-76).
O recurso especial não foi admitido pelos seguintes fundamentos:
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, na vigência do Código de Processo Civil, exige contraditório com prévia
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137
do CPC) para o eventual redirecionamento da execução a sócios; incidência da
com citação do precedente AgInt no
(“A
Súmula 83/STJ,
AREsp 2.592.719/SP
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência
do
a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual
CPC/2015,
redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora,
depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133
a 137. [...] O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
”), e reafirmação da aplicabilidade da
às alíneas “a” e
Súmula 83/STJ.
Súmula 83/STJ
“c” (AgInt no
AgInt no
(fls. 86-87).
REsp 1.725.538/SP;
REsp 1.303.182/DF)
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade
da
ao caso, reitera a distinção entre sucessão processual (art. 110 do
Súmula 83/STJ
CPC) e desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), e aponta
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem sucessão processual de
sócios em razão da extinção da pessoa jurídica, com temperamentos conforme o tipo
societário e aplicação do procedimento de habilitação (REsp 2.082.254/GO;
(fls. 99-102).
REsp 1.652.592/SP; REsp 1.784.032/SP)
Reitera o quadro fático de execução frustrada e liquidação voluntária em
2015 e requer o processamento e provimento do agravo para admitir o recurso
especial (fls. 93-103).
Documento eletrônico VDA51785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 0bf7cbce-bc7c-466f-8b1f-1ce6ec6719bc

VOTO
Verifico, de saída, impugnação efetiva aos óbices apontados pela decisão
de inadmissibilidade, motivo pelo qual conheço do agravo.
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual
correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e
os dispositivos de lei federal supostamente violados, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido, integrado pelo acórdão dos
embargos de declaração, examinou expressamente as matérias arguidas pelo recurso,
cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula 282 do
STF e da súmula 211 do STJ).
Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional
(não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não
incidência da súmula 283 do STF).
Por fim, as teses não exigem o reexame de fatos e provas, pois partem de
fatos incontroversos nos autos para impugnar somente uma questão de natureza
eminentemente jurídica, se o acórdão poderia ou não ter reaberto toda a instrução a
partir do acolhimento da tese do cerceamento de defesa pela não produção da prova
oral (não incidência da súmula no 7 do STJ).
Sendo assim, conheço do recurso especial e passo ao exame de suas
teses.
A questão controvertida nos autos cinge-se a apurar o acertamento do
acórdão recorrido, que assentou que "O fato de a agravada ser ME e tendo ocorrido a
sua liquidação voluntária, não é fundamento bastante para se autorizar a satisfação da
dívida mediante busca no patrimônio de terceiros não representados no presente
feito." (e-STJ Fl.61)
Tal entendimento discrepa do entendimento que vem sendo adotado por
esta corte, no sentido de que "A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte
da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no
do CPC/15."
art. 110
(REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/09/2023,
15/09/2023
REVPRO vol. 352 p. 549)
Corroborando
este
entendimento:
AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.716.079/RJ,
julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl no AgInt no
1/7/2019,
2/8/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.124.448/SP,
em
DJe de
21/8/2023,
24/8/2023.
O Recurso Especial merece, portanto, provimento.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso especial e
conheço
conhecer
lhe
para cassar o acórdão recorrido e determinar que o juízo de
dar provimento
origem analise o pleito de sucessão processual formulado pela parte recorrente
independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 0bf7cbce-bc7c-466f-8b1f-1ce6ec6719bc

Documento eletrônico VDA51785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 0bf7cbce-bc7c-466f-8b1f-1ce6ec6719bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.535 / RS
Número Registro: 2025/0024601-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01289639420158217000 1289639420158217000 50002443020078210132 50297077820248217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL DINIZ DA COSTA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AMERICA COMERCIO DE POLIMEROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LAURI SCHNEIDER - RS013829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52004727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:33
Código de Controle do Documento: 4ef4946a-f65a-40d1-97fd-3e02a2ff8253

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:33
Código de Controle do Documento: 4ef4946a-f65a-40d1-97fd-3e02a2ff8253